Tribunal: TJMT
Processo: 1002859-22.2024.8.11.0010
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002859-22.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FRANCINETE DA SILVA SOARES - CPF: 483.539.301-53 (APELADO), ISLEI RIBEIRO DE MORAIS - CPF: 009.140.931-42 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC - CNPJ: 08.254.798/0001-00 (APELANTE), RODRIGO MARCOS BEDRAN - CPF: 056.640.226-20 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃODE FAZER C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDO. ASSOCIAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO CORRETAMENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pela AMBEC contra sentença que reconheceu a inexistência de vínculo associativo com a parte autora, determinou a restituição dos valores descontados no benefício previdenciário e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. Questão em discussão

2. Saber se a autora autorizou a filiação à associação promovida pela ré e permitiu os descontos em seu benefício previdenciário; e, em caso negativo, verificar se há responsabilidade civil da instituição ré e direito à indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se ao caso o CDC, impondo à fornecedora o dever de demonstrar a legitimidade da cobrança. A autora, pessoa idosa (77 anos), alega não ter autorizado qualquer desconto.

4. O documento apresentado pela ré não comprova a adesão voluntária da autora, tampouco apresenta assinatura física ou digital validamente reconhecida. Incidência do art. 14 do CDC e inversão do ônus da prova com base no art. 6o, VIII, do mesmo diploma.

5. Configura-se ato ilícito indenizável diante da ausência de autorização e do desconto indevido em verba alimentar, em manifesta afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

6. O quantum fixado a título de indenização moral (R$ 3.000,00) atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo inadequado majorá-lo ou minorá-lo em respeito à vedação da reformatio in pejus.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
em face da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Jaciara-MT, na Ação de Obrigação

de Fazer com Devolução de Valores e Reparação por Danos Morais ajuizada em seu desfavor por
FRANCINETE DA SILVA SOARES.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial nos seguintes termos:

“Por todo o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral para:

Declarar a inexistência do negócio jurídico entre as partes referente ao desconto denominado “CONTRIB. AMBEC”.

Condenar a requerida à restituição simples do valor das parcelas descontadas no benefício previdenciário referentes ao negócio jurídico declarado inexistente neste momento;

Condenar o requerido, ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) com incidência dos juros de mora a partir do evento danoso à razão de 1% (um por cento ao mês) e correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento, conforme entendimento dos Tribunais Superiores.

Consequentemente, declaro extinto o feito com resolução de mérito com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.

Destarte,

condeno a parte vencida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. (...)” -

sic.

Em suas razões, a Apelante afirma que a Apelada solicitou o ingresso na condição de associada e apresentou dados pertinentes, “
sendo impossível, após meses de sua associação e após diversas deduções, indicar que desconhecia referida condição, beirando à litigância de má-fé referida alegação
” - sic.

Aponta ser indevida a restituição de valores, pois não praticou qualquer conduta ilícita, circunstância que também afasta a indenização por danos morais.

Alega que os descontos de valores extremamente baixos não tem o condão de causar abalos psíquicos, impedindo o recebimento de indenização por danos morais. Sustenta que não houve violação à honra da Apelada, se tratando de mero desconforto do cotidiano.

Assim, requer a reforma da sentença para afastar a indenização por danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório, com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões (ID 270569352), pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal consiste em verificar se a Autora/Apelada se associou à Requerida/Apelante, autorizando os descontos mensais em seu benefício previdenciário, e, caso negativo, se os descontos geram o dever de indenizar pelos alegados danos morais.

De início, cumpre lembrar que incide o Código de Defesa do Consumidor à espécie, de modo que a responsabilidade da Apelante é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do Código Consumerista.

Além

disso, como bem pontuado pelo juízo
a quo
, há que se inverter o ônus da prova, a teor do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, além da impossibilidade de se exigir fatos negativos da Apelada (prova “diabólica”).

Nesse passo, das provas carreadas aos autos, observa-se que a Apelante não logrou êxito em demonstrar que a Apelada se associou à instituição e autorizou os descontos mensais no benefício previdenciário.

A autorização de desconto juntada com a contestação,

acostada em ID 270568982, não contém assinatura da Apelada, seja física ou digital, com reconhecimento facial ou outro meio legal. Além disso, a própria Apelada nega a autorização e impugna o referido documento.

Nessas circunstâncias, evidencia-se que os descontos são indevidos, pois a Apelante não logrou êxito em comprovar a autorização e legalidade dos mesmos, ônus que lhe cabia, por força do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Logo, não há dúvidas do ato ilícito praticado, impondo o dever ressarcitório.

A respeito dos danos morais, deve-se observar as peculiaridades do caso, isso porque, a Apelada é pessoa idosa, com atualmente 77 anos, e que recebe proventos de aposentadoria de apenas um salário mínimo (ID 270568970 e ID 270568971).

Assim, considerando a natureza de verba alimentar do benefício, não há dúvidas que os descontos prejudicaram o sustento da Apelada, ensejando o dever de indenizar da Apelante pelos danos morais causados.

À propósito, convém colher julgados dessa Colenda Câmara nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – LAUDO PERICIAL JUDICIAL – FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – DANO MORAL CARACTERIZADO – DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO – VERBA ALIMENTAR – QUANTUM MINORADO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – TERMO INICIAL DOS JUROS – DESDE A CITAÇÃO – ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O ônus da prova acerca da existência de débito é de responsabilidade do fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3o, I e II, do CDC. No mesmo seguimento, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser do réu a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Na hipótese dos autos, conforme bem consignado pelo Juízo a quo, apesar da parte requerida juntar aos autos o contrato com a suposta assinatura da parte autora, verifica-se que o laudo pericial foi claro ao dispor que a assinatura constante não foi escrita com o punho da parte autora.
No que concerne ao dano moral, houve o desconto de valores indevidamente da folha de pagamento da parte autora, de verba de caráter alimentar e essencial à sua subsistência, gerando um sentimento de insegurança e aflição diante da redução de sua renda mensal. Desse modo, encontram-se presentes o ato ilícito, o nexo causal e o dano (presumido) que impõe à instituição bancária o dever reparatório. Os danos morais devem ser fixados no valor que atende ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade. No presente caso, tendo em vista as peculiaridades do caso, especificamente quanto ao valor descontado (R$ 920,70), entendo que o valor fixado pelo Magistrado de Primeiro grau em R$ 9.000,00 (nove mil reais) se mostra desproporcional ao caso concreto, assim, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se mostra mais adequado ao presente caso e atende os objetivos mencionados.
(...)
(N.U 1050151-46.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 28/08/2024) – destaquei.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – ACOLHIMENTO EM PARTE – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRATO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – ACOLHIMENTO – QUANTUM EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – PEDIDO DE (...)

- ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DECADÊNCIA DE PARTE MÍNIMA – CONSTATAÇÃO – CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Se um dos contratos de empréstimos consignados descritos no extrato de pagamento/benefício da autora se refere à outra instituição financeira, qual seja, BARINSUL, afigura-se inconteste a ilegitimidade do requerido - Banco BMG S/A para figurar no polo passivo da lide com relação ao citado contrato. Não comprovada pela instituição financeira a legitimidade/regularidade na contratação do empréstimo consignado para com a parte autora, afiguram-se indevidos os débitos efetivados no seu benefício da aposentadoria, ensejando tal condição na restituição do indébito.
O desconto indevido de benefício de aposentadoria, por se tratar de verba alimentar, configura dano moral indenizável, dispensando provas de sua materialização.
De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, deve o Juiz, ao fixar o valor do quantum indenizatório, considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. Se fixado em valor excessivo, há que ser acolhida a tese recursal para sua redução. Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito. (...).
(N.U 0000786-64.2016.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 21/11/2022) – destaquei.

Por fim, a Apelante pretende a minoração da indenização.

A respeito do
quantum
indenizatório, deve-se observar a extensão dos danos, as condições econômicas dos ofendidos e do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para, em seguida arbitrar o escorreito valor a título de indenização.

Diante de tais premissas, entendo que o valor fixado na origem (R$ 3.000,00) não tem o condão de enriquecer ilicitamente a Autora/Apelada e se revela adequado para evitar a reiteração da prática ilícita pela Requerida/Apelante.

Registra-se que o montante arbitrado respeita os parâmetros dessa Colenda Câmara, estando até aquém do que vem sendo fixado, conforme julgado acima transcrito, mas que deve ser mantido em respeito ao princípio da
non reformatio in pejus.

Dessa forma, a sentença se revela escorreita, não permitindo reparos.

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Apelação e
nego-lhe provimento.

Majoro
os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025